Tribunal: TJDFT
Processo: 0041576-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DIFERENÇA ITBI. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO. DEVIDA.

1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam em relação ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelo adquirente a título de juros de obra ao agente financeiro visto que tal pretensão se ampara na possível responsabilidade da construtora pelos danos advindos da impontualidade da obrigação assumida no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

2. A construtora que incorre em mora, deve arcar com os prejuízos suportados pelos adquirentes advindos de tal conduta, o que inclui os juros de obra, encargo exigido pelo agente financeiro no período em que o imóvel ainda se encontra em fase de construção.

3. O consumidor faz jus à restituição da diferença paga a mais em razão da incidência de encargos moratórios sobre o ITBI pago em atraso pela construtora e, posteriormente, de si exigido, por se tratar de dano por ela provocado ao comprador.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Recurso conhecido e provido.